Tribunal: TJES
Processo: 0002051-71.2008.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002051-71.2008.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADRIANO MARTINS e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

ADRIANO MARTINS
e
BRUNO GOMES FILHO

contra
a
decisão

oriunda da

4
ª
Vara
Criminal de
Cariacica –
Tribunal do Júri
,
que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, duas vezes, do Código Penal.

Nas razões
recursais
, a defesa de
ADRIANO

requer
a
impronúncia do réu,
a
legando para tanto ausência de indícios de autoria
e insuficiência probatória
.

Nas razões recursais apresentadas pela defesa de
BRUNO
, pugna pela absolvição sumária.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento aos recursos.

Após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

P
arecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra d
o
ilustre Procurador de Justiça
Adonias Zam
,
também
pel
a

negativa de provimento ao recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

ADRIANO MARTINS
e
BRUNO GOMES FILHO

contra
a
decisão

oriunda da

4
ª
Vara
Criminal de
Cariacica –
Tribunal do Júri
,
que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, duas vezes, do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória que no dia 04 de março de 2001, os denunciados, agindo de forma livre e consciente, com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios criminosos entre si, previamente ajustados, utilizando-se de armas brancas, mataram as vítimas Cristiano dos Santos Penha e Wallace Vieira, provocando-lhes lesões que ocasionaram a morte dos mesmos.

Ofertada a denúncia, com a conclusão do i
udicium accusationis,
restaram os réus pronunciados na forma acima especificada.

Nas razões
recursais
, a defesa de
ADRIANO

requer
a
impronúncia do réu,
a
legando para tanto ausência de indícios de autoria
e insuficiência probatória
.

Nas razões recursais apresentadas pela defesa de
BRUNO
, pugna pela absolvição sumária.

Pois bem.

N
os termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz
acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado
, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

[...] A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão dos recorrentes a julgamento pelo plenário do júri.

Nos relatos das testemunhas ouvidas
tanto na esfera policial como
em juízo, c
onstato presentes os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão
de
pronúncia,
conforme será a seguir abordado.

Ouvida na esfera policial, a testemunha Wallace Santos elucidou a dinâmica dos fatos, senão vejamos:

“
[...] que o declarante no dia 04/03/01, cerca de 20:30hs se encontrava na praça do Bairro Expedito, endereço acima em companhia das vítimas, quando ocorreu o duplo homicídio; que, também na localidade se encontravam os elementos conhecidos como BRUNO GOMES FELINTO [...], ADRIANO DE TAL [...] e LENILDO [...]; que, entre os elementos acima e as vítimas existiam uma rixa por motivo de uso de bicicleta e bebedeiras; que, naquele dia, os autores acima, simulando uma amizade, lograram êxito em conduzirem as vítimas, dando carona até a localidade de Mucuri/Cariacica, em um auto de marca Fiat/modelo Pálio, de cor cinza, de propriedade de ADRIANO; que o declarante desconfiava dos autores, porém não entrava no mérito com medo de ser vítima daqueles malfeitores; que passado alguns dias o declarante veio a confirmar a sua suspeita através de LUCIANO NASCIMENTO DOS SANTOS [...], que BRUNO, ADRIANO e LENILDO teriam consumado o crime de duplo homicídio, sendo vítimas CRISTIANO DOS SANTOS e WALACE VIEIRA [...]”.

Já em juízo,
Wallace modificou a versão sobre os fatos, dizendo não confirmar suas declarações prestadas perante a autoridade policial. Contudo, não soube afirmar o motivo pelo qual teria assinado seu depoimento sem ler.

Ato contínuo, afirmou que ficou sabendo do crime através da pessoa de Reginaldo, vulgo “Quinzinho”,
o qual atualmente está morto
.

Neste mesmo sentido, e
m juízo, a testemunha Valdete Vieira, mãe da vítima Wallace Vieira, relatou que a pessoa de nome Reginaldo, vulgo “Quinzinho”, disse que em determinada ocasião foi fumar maconha junto com
BRUNO, ADRIANO
e Lenildo, quando os três disseram estar arrependidos do que fizeram com Wallace.

Por sua vez, a testemunha Luciano Nascimento dos Santos,
tanto na delegacia de polícia quanto em juízo, revelou que tomou conhecimento de que os autores dos crimes seriam
ADRIANO, BRUNO
e Lenildo.
Entretanto
, tais pessoas não mais foram localizadas no bairro após os fatos,
pois de lá se mudaram
.

O
policial militar José Angelo Cristo revelou que ouviu diretamente
da vítima Cristiano
, enquanto estava caída no chão, antes de morrer,
o nome dos autores do crime. Confirmou, nesta oportunidade, os termos constantes no boletim de ocorrência por ele confeccionado, onde anotou o nome do réu
BRUNO
, o qual fora apontado pela vítima.

A
demais, Lenildo Rodrigues Coser, à época dos fatos menor, relatou, em juízo, que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros, sendo que não sabe dizer quem matou as vítimas.

Em continuidade, informou que no dia dos fatos chegou a passar por
BRUNO
e
ADRIANO
, mas não se recorda se chegou a cumprimentar os mesmos. Instantes após,
de forma contraditória, revelou que se recordava que no dia do crime viu
ADRIANO
passando de bicicleta e ele acenou. Ademais,
ressaltou
que ainda nesta ocasião encontrou com
BRUNO
, dizendo que ambos foram vistos separadamente.

Q
uestionado acerca dos comentários populares, confirmou que estes apontavam
BRUNO
e
ADRIANO
como sendo os autores dos homicídios.

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o
s
recorrente
s
, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se,
com isso
, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a
s
tese
s
defensiva
s
, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha
de intelecção
,
segue
m
julgado
s
deste
E
grégio Tribunal de Justiça
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 121, §2º, II E IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/90. IMPRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA. IMPOSSIBILIADE. PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 030140154375, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/10/2020).

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE RECURSO IMPROVIDO. Subsistem elementos suficientes a denotar ao menos mínimos indícios da prática delituosa pelo acusado, ficando afastada a possibilidade de impronúncia pelo que pugna a defesa do recorrente. Em verdade, o conjunto probatório dos autos não afasta de forma tranquila e inequívoca a participação do recorrente como autor do crime em tela, a ponto de justificar uma manifesta injustiça ao juízo de admissibilidade da pronúncia. Essa orientação é amplamente abarcada pela jurisprudência e pela doutrina, não deixando dúvidas ao julgador acerca do mero juízo fundado em suspeita necessário para pronunciar o acusado, deixando a decisão a cargo do Tribunal do Júri. RECURSO IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 035200045348, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS
,
PORÉM,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
DOIS RÉUS.
HOMICÍDIO
S

TRIPLAMENTE
QUALIFICADO
S
.
ART. 121, §2º, INCISOS I, III E IV, DUAS VEZES, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA.
IMPRONÚNCIA.
NÃO CABIMENTO.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
QUESTÃO A SER DECIDIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E IMPROVIDO
S
. 1
.
A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em
absolvição sumária ou
impronúncia, eis que qualquer dúvida a respeito da intenção do
s
agente
s
deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.

2
.
Recurso
s
conhecido
s
e
improvidos
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.